Tribunal: TJBA
Processo: 8001351-21.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001351-21.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONAS INACIO KICHEL

Advogado(s)
:
ABIMAEL FRANCISCO DE CARVALHO SILVA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

APELADO: AGROSUL MAQUINAS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA. VÁRIAS DÍVIDAS. MESMO CREDOR. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR. VALIDADE DA INDICAÇÃO FEITA PELO CREDOR. ARTIGOS 352 E 353 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e procedente a ação, condenando o réu ao pagamento integral da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste no exame da imputação do pagamento realizado, ou seja, se a quantia paga pelo devedor deveria ter sido utilizada para amortizar os débitos mais antigos ou os mais recentes.

III. Razões de decidir

3. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante possuía outros débitos perante o apelado, consoante documento de id. 60032260, tendo o valor do maquinário entregue sido descontado destes débitos, não do cheque em discussão na ação monitória proposta.

4. Nesse contexto, era ônus do devedor comprovar a existência de prévia declaração de imputação do pagamento no caso da existência de mais de uma dívida, sob pena de aceitar tacitamente a imputação procedida pelo credor, tal como previsto na legislação civil.

5. Assim, deixando de indicar ao credor em qual contrato está amortizando a dívida, deverá o devedor aceitar a quitação dada por aquele em qualquer um dos débitos existentes, o que ocorreu
in casu
.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001351-21.2016.8.05.0154
, em que figuram como apelante JONAS INACIO KICHEL e como apelada AGROSUL MAQUINAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada em sistema

Ana Conceição Ferreira Barbuda

Juíza Convocada – Relatora